Tribunal: TJES
Processo: 5000512-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; COVID-19
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000512-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELLCITY VITORIA TELEFONIA CELULAR LTDA - ME
AGRAVADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000512-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CELLCITY VITÓRIA TELEFONIA CELULAR LTDA – ME

AGRAVADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CELLCITY VITÓRIA TELEFONIA CELULAR LTDA – ME

contra a r. decisão com cópia no evento 991028 que, nos autos da

ação de revisão contratual

ajuizada em face de
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência
“
para os fins específicos de isentar o pagamento do valor do aluguel mínimo, desde a determinação do Decreto 18.047 art. 3 §8º de 20 de Março de 2020, até a autorização pelo Poder Público
d
o funcionamento do requerido em horário normal
”.

Em suas razões (evento 991030), o agravante aduz, em resumo, que (i) “
m
esmo com a retomada integral do horário, não houve o fim do cenário de força maior
” pois “
permaneceram diversas restrições impostas pelas autoridades competentes
”; (ii) “
o grande diferencial das locações em shoppings centers é o grande fluxo de pessoas que tal empreendimento atrai
”; e (iii) “
a
alteração das bases do negócio permite a modificação da contraprestação devida por uma das partes
”

Diante basicamente de tais fatos, requereu o provimento do recurso para “
(i) suspender o aluguel mínimo mensal enquanto perdurarem as medidas restritivas impostas pelas autoridades competentes ou, alternativamente, a suspensão do valor da prestação nos termos que esta C. Turma entender suficientes para salvaguardar o equilíbrio econômico do contrato; (ii) bem como a suspensão da cobrança do aluguel dobrado de dezembro
”.

Diante da ausência de pedido de antecipação de tutela recursal, foi determinada a intimação do agravado para apresentar contrarrazões (evento 993789).

Em petição constante no evento 1115884, o agravante aduz que não requereu a antecipação de tutela recursal em momento pretérito por inexistir perigo de dano, mas, em razão do protesto do título realizado pelo agravado, neste momento, em que depende de renegociações com fornecedores, compras de produtos a prazo e crédito bancário, resta inviável aguardar o julgamento do mérito do recurso.

Assim sendo, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “
a fim de determinar o levantamento do protesto realizado em desfavor da Agravante, bem como determinar que a Agravada se abstenha de realizar novos protestos, negativações ou quaisquer medidas prejudiciais à recorrente até o julgamento do presente recurso
”.

Em decisão constante no evento 1145221, foi in
deferi
do
a pedido de antecipação de tutela recursal.

Em contrarrazões apresentada no evento 1182856, a agravada, impugna o pedido de assistência judiciária gratuita formulada pelo agravante e, no mérito, requer o desprovimento.

Diante da impugnação apresentada, o agravante foi intimado para se manifestar nos termos do artigo 10, o que restou cumprido no evento 1115888.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Diligencie-se.

Vitória/ES, 03 de fevereiro de 2022.

LUIZ GUILHERME RISSO

Desembargador Substituto

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000512-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CELLCITY VITÓRIA TELEFONIA CELULAR LTDA – ME

AGRAVADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CELLCITY VITÓRIA TELEFONIA CELULAR LTDA – ME

contra a r. decisão com cópia no evento 991028 que, nos autos da

ação de revisão contratual

ajuizada em face de
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência
“
para os fins específicos de isentar o pagamento do valor do aluguel mínimo, desde a determinação do Decreto 18.047 art. 3 §8º de 20 de Março de 2020, até a autorização pelo Poder Público
d
o funcionamento do requerido em horário normal
”.

Em suas razões (evento 991030), o agravante aduz, em resumo, que (i) “
m
esmo com a retomada integral do horário, não houve o fim do cenário de força maior
” pois “
permaneceram diversas restrições impostas pelas autoridades competentes
”; (ii) “
o grande diferencial das locações em shoppings centers é o grande fluxo de pessoas que tal empreendimento atrai
”; e (iii) “
a
alteração das bases do negócio permite a modificação da contraprestação devida por uma das partes
”

Diante basicamente de tais fatos, requereu o provimento do recurso para “
(i) suspender o aluguel mínimo mensal enquanto perdurarem as medidas restritivas impostas pelas autoridades competentes ou, alternativamente, a suspensão do valor da prestação nos termos que esta C. Turma entender suficientes para salvaguardar o equilíbrio econômico do contrato; (ii) bem como a suspensão da cobrança do aluguel dobrado de dezembro
”.

Diante da ausência de pedido de antecipação de tutela recursal, foi determinada a intimação do agravado para apresentar contrarrazões (evento 993789).

Em petição constante no evento 1115884, o agravante aduz que não requereu a antecipação de tutela recursal em momento pretérito por inexistir perigo de dano, mas, em razão do protesto do título realizado pelo agravado, neste momento, em que depende de renegociações com fornecedores, compras de produtos a prazo e crédito bancário, resta inviável aguardar o julgamento do mérito do recurso.

Assim sendo, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “
a fim de determinar o levantamento do protesto realizado em desfavor da Agravante, bem como determinar que a Agravada se abstenha de realizar novos protestos, negativações ou quaisquer medidas prejudiciais à recorrente até o julgamento do presente recurso
”.

Em decisão constante no evento 1145221, foi in
deferi
do
a pedido de antecipação de tutela recursal.

Em contrarrazões apresentada no evento 1182856, a agravada, impugna o pedido de assistência judiciária gratuita formulada pelo agravante e, no mérito, requer o desprovimento.

Diante da impugnação apresentada, o agravante foi intimado para se manifestar nos termos do artigo 10, o que restou cumprido no evento 1115888.

De início, apesar do esforço argumentativo da parte agravada, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da agravante
apenas para a tramitação do presente recurso
, nos termos do artigo 98, § 5º, do CPC, pois restou satisfatoriamente demonstrado que a recorrente passa por dificuldade financeira desencadeada pelo fechamento do comércio no início da pandemia do covid-19.

Superado esse ponto, antes de adentrar no exame do mérito recursal, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, na origem de “
a
ção de revisão contratual”

ajuizada por
CELLCITY VITÓRIA TELEFONIA CELULAR LTDA
, ora agravante,

em face de
NOVA CIDADE SHOPPING CENTER/SA
, ora agravado, em que alega, em resumo, que é locatária da loja nº 302, localizada no Shopping Vitória, com exercício ininterrupto da atividade comercial por mais desde 2004.

Sustenta, outrossim, que na última renovação contratual ficou ajustado um aluguel no valor equivalente à 3% (três por cento) sobre as vendas, além de uma quantia mínima mensal de R$ 11.797,21 (onze mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte e um centavos). Com o reajuste previsto, no contrato, o aluguel mínimo mensal passou para R$ 12.514,35 (doze mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos).

Entretanto, diante da pandemia do Corona Vírus e, da consequente declaração de situação de emergência no Estado do Espírito Santo, afirma que o atendimento ao público nos shoppings center foi suspenso em março de 2020 e reabertos somente em 01/06/2020 com horário reduzido e diversas restrições.

Nesse passo, aduz que sofreu uma brutal e abrupta queda de receita com vendas, o que ocasionou o rompimento do equilíbrio financeiro e da viabilidade do contrato de locação, ficando por quase 3 (três) meses sem qualquer faturamento, tendo ainda que arcar com as despesas comuns e específicas do contrato de locação.

Diante de todo esse cenário, esclarece que o requerido, no ano passado, se posicionou da seguinte forma: (i) em março cobrou o aluguel mínimo proporcional aos dias de faturamento, encargos comuns com 20% (vinte por cento) de desconto e fundo de promoção com 50% (cinquenta por cento) de desconto; (ii) em abril e maio isentou o aluguel mínimo e cobrança de aluguel proporcional (vendas via
delivery
), desconto de 40% (quarenta por cento) nos encargos comuns, além da isenção do fundo de promoção; (iii) em junho e julho, procedeu o desconto de 50% (cinquenta por cento) do aluguel mínimo, de 40% (quarenta por cento) nos encargos comuns e de 70% (setenta por cento) no fundo de promoção.

Alegou, ademais, que o seu faturamento em Junho/2020 foi exponencialmente menor do que a do mesmo período ano anterior.

Assim, requereu, liminarmente, fosse determinado o afastamento da obrigação contratual de pagamento de aluguel mínimo a partir de Março/2020, por pelo menos 01 (um) ano a contar do retorno das atividades integrais do shopping sendo devido apenas o aluguel percentual, incidente sobre as vendas, bem como a manutenção dos descontos de 40% (quarenta por cento) no condomínio e 70% (setenta por cento) no FPP até que haja normalização integral das atividades do shopping e a suspensão de cobrança do 13º (décimo terceiro) aluguel. Subsidiariamente, requer a rescisão do contrato na forma do art. 478 do CC, afastando-se a multa pela entrega antecipada e todos os eventuais consectários.

Ao receber a inicial, o magistrado singular postergou a análise do pedido liminar.

Depois de apresentada a contestação, o Eminente Magistrado
a quo

deferiu
parcialmente
o pedido liminar, “
“
para os fins específicos de isentar o pagamento do valor do aluguel mínimo, desde a determinação do Decreto 18.047 art. 3 §8º de 20 de Março de 2020, até a autorização pelo Poder Público
d
o funcionamento do requerido em horário normal
”.

Foi justamente em face desta decisão contra a qual se interpôs o presente recurso, que passo a examinar.

Pois bem.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, veja-se:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1
. O recurso de Agravo de Instrumento, oposto em face de decisão liminar, devolve ao conhecimento do Tribunal de Justiça a questão quanto à tutela de urgência
. 2. Recurso desprovido.

(Classe: Agravo Interno - (Arts 557/527, II CPC) Agv Instrumento, 24100913375, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/01/2011, Data da Publicação no Diário: 11/02/2011).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO FORA NÚMERO DE VAGAS - EXISTÊNCIA E OUTRAS VAGAS - CONTRATAÇÃO PRECÁRIA - EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO. I -
É cediço que a cognição exercida no Agravo de Instrumento é meramente superficial, devendo assim o recorrente comprovar extreme de dúvidas a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, para que assim, reuna o julgador condições suficientes para análise do direito pleiteado
. (...)

(Classe: Agravo de Instrumento, 14119000835, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2011, Data da Publicação no Diário: 15/12/2011).

Da mesma forma que registrado no pronunciamento vergastado, assim como o restante do mundo,
o Estado do Espírito Santo passa por uma crise sanitária ocasionada pelo novo Coronavírus (COVID-19), o que ocasionou uma série de condutas das administrações públicas de todas as esferas visando aumentar o isolamento social e conter a disseminação do vírus.

Assim sendo, foram editados diversos decretos no Estado Espírito Santo, que entre outras restrições, determinou o fechamento dos shoppings centers, bem como a redução do seu horário de funcionamento,
fato este que, segundo alega a recorrida, lhe trouxe prejuízos ao seu faturamento mensal, importando em uma queda sobremaneira na lucratividade.

Ocorre que, assim como os lojistas, os shoppings centers também vem enfrentando dificuldades na arrecadação, na medida em que o aluguel está atrelado ao faturamento dos locatários e, como é sabido, houve uma redução de pessoas passeando no local.

Ademais, as provas documentais que foram acostadas ao presente instrumento, especificamente em sede de contestação apresentada na origem, ao menos em sede de cognição sumária, demonstram que a recorrida promoveu, em tese, o reequilíbrio da relação contratual a partir de descontos e isenções ofertados a vários lojistas, incluindo a própria agravante, não apenas no tocante ao aluguel, como também as rubricas locatícias de condomínio e fundo de promoção.

Portanto, tendo a agravada empreendido esforços visando amenizar o prejuízo dos lojistas durante o período do fechamento e da redução de funcionamento do estabelecimento, não vislumbro motivos para ampliar as medidas deferidas no pronunciamento vergastado, que beneficiaram apenas a parte recorrente.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de aluguel. Estabelecimento comercial localizado em shopping center. Alegação de impossibilidade de cumprimento das obrigações financeiras em face dos efeitos da pandemia do covid. 19.
Decisão de primeiro grau que determina suspensão dos pagamentos dos alugueis de fevereiro a dezembro de 2020 além de outras medidas que beneficiariam tão somente a parte agravante. Conservação das medidas adotadas pelo shopping que buscam amenizar os efeitos da pandemia sem, contudo, inviabilizar seu funcionamento. Suspensão da decisão. Recurso conhecido e provido. À unanimidade
.
(TJSE; AI 202000836015; Ac. 1591/2021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima; DJSE 01/03/2021)

_________________________

DIREITO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL NÃO RESIDENCIAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID 19. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA REDUZIR OS ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE LOCAÇÃO DE LOJA EM SHOPPING CENTER. NÃO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por r. Milet comércio de calçados Ltda em face de decisão proferida pelo juízo da 26ª Vara Cível da Comarca de juazeiro do norte/Ceará, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação renovatória de aluguel ajuizada em face da bg ancar empreendimentos imobiliários Ltda e inter empreendimentos imobiliários s/a, ora recorridos. 2. O recurso de agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à questão decidida pelo pronunciamento contra o qual se recorreu, não sendo possível o conhecimento de alegação não submetida à apreciação do juiz
a quo
. Conforme ensina barbosa Moreira, o agravo tem efeito devolutivo restrito à questão decidida pelo pronunciamento contra o qual se recorreu. Por isso, não conheço da parte do recurso que pleiteia o valor do aluguel provisório seja fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou em valor inferior ao atualmente vigente, questão não analisada pela decisão impugnada. Assim, pedidos item "b" e "c" (fl. 19) não conhecidos.
3.
In casu
, não está presente a probabilidade do direito alegado pela agravante quanto à inexigibilidade da totalidade dos aluguéis ou dos encargos da locação por ter ficado impossibilitada de exercer as suas atividades comerciais no imóvel e obter faturamento aquém do esperado. Observa-se, que a locadora/agravada não incorreu em inadimplemento do qual resultasse, para a agravante, a impossibilidade de utilizar-se do imóvel.
Ao contrário, a suspensão de funcionamento do estabelecimento foi determinada por ordens emanadas do poder público, sem qualquer interferência por parte da recorrida. 4. A decisão do magistrado de piso fora acertada, tendo em vista que a fixação dos encargos locativos unicamente em 5% (cinco por cento) sobre o valor do faturamento, além de reduzir excessivamente a contraprestação devida, gera uma sobrecarga ao empreendimento comercial, que também foi atingido pelos efeitos da paralisação das atividades. 5. Ademais, não seria justificável a redução drástica do valor do aluguel por parte do poder judiciário, pois os efeitos da crise não são suportados apenas pelos devedores, mas também pelos credores
. 6. Recurso conhecido, mas para negar-lhe provimento
(TJCE; AI 0633908-59.2020.8.06.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte; Julg. 11/11/2020; DJCE 18/11/2020; Pág. 165)

_____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL NÃO RESIDENCIAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID 19. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA REDUZIR OS ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE LOCAÇÃO DE LOJA EM SHOPPING CENTER
. Existência de ajustes extrajudiciais reduzindo as despesas locatícias. Autorizada ainda a reabertura de shopping centers com a retomada das atividades comerciais. Não preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência-decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência que pretendia a suspensão total, ou subsidiariamente a redução até o limite de 30% dos encargos locativos relativos a loja que o agravante mantém alugada junto ao shopping réu.
É cediço os inevitáveis e desastrosos impactos econômicos ocasionados pela pandemia que assola o mundo, principalmente pelo fechamento de estabelecimentos comerciais, como na hipótese dos autos. Assim, em que pesem as notórias e incontroversas dificuldades elencadas pelo agravante, com evidente necessidade de revisão dos termos dos contratos firmados, no caso dos autos, já houve inicialmente a concessão pelo agravado, de descontos nas despesas locatícias, bem assim já foi autorizada a reabertura dos shoppings centers no mês de junho, retornando o autor as suas atividades comerciais. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência postulada. Decisão impugnada que não merece reparo
. Negado provimento ao recurso.
(TJRJ; AI 0031616-90.2020.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Edson Aguiar de Vasconcelos; DORJ 14/08/2020; Pág. 517

Por fim, registro que nos autos do agravo de instrumento nº 5000539-47.2021.8.08.0000, ainda pendente de inclusão em pauta na data da elaboração do presente voto, o e. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho proferiu voto no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento interposto pela
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
, em face do mesmo pronunciamento aqui recorrido, reformando a r. decisão objurgada e, via de consequência, indeferindo o pedido de tutela de urgência concedida na origem.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000512-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CELLCITY VITÓRIA TELEFONIA CELULAR LTDA – ME

AGRAVADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – ESTABELECIMENTO COMERCIAL LOCALIZADO EM SHOPPING CENTER – PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DO VALOR DO ALUGUEL MÍNIMO – MEDIDAS ADOTADAS PELA PARTE AGRAVADA BUSCANDO AMENIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO COMPROVADOS NA ORIGEM – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO

–

R
ECURSO
DES
PROVIDO.

1. Como se sabe,
foram editados diversos decretos no Estado Espírito Santo, que entre outras restrições, determinou o fechamento dos shoppings centers, bem como a redução do seu horário de funcionamento,
fato este que, segundo alega a recorrida, lhe trouxe prejuízos ao seu faturamento mensal, importando em uma queda sobremaneira na lucratividade.

2. Ocorre que, assim como os lojistas, os shoppings centers também vem enfrentando dificuldades na arrecadação, na medida em que o aluguel está atrelado ao faturamento dos locatários e, como é sabido, houve uma redução de pessoas passeando no local.

3. Portanto, tendo a agravada empreendido esforços visando amenizar o prejuízo dos lojistas durante o período do fechamento e da redução de funcionamento do estabelecimento, não vislumbro motivos para ampliar as medidas deferidas no pronunciamento vergastado, que beneficiaram apenas a parte agravante.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.